Tribunal: TJDFT
Processo: 0751184-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVISIONAMENTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando o prolongamento de insuperável ciclo de endividamento e a possibilidade de ofensa aos preceitos da dignidade humana e do mínimo existencial, cabível a limitação de descontos consignados em folha e cobrados em conta corrente, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem onerar demasiadamente o devedor.
2. O percentual fixado pelo magistrado a quo se mostra razoável, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem, contudo, onerar demasiadamente o devedor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.